Tribunal: TJES
Processo: 0002335-82.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002335-82.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN LIMA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDAADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Diante da valoração e fundamentação inadequada de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve a pena do apelante ser redimensionada. 3. Considerando que o acusado responde a outras ações penais e ostenta outras condenações, resta inconteste a dedicação do mesmo às atividades criminosas, sendo a prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002335-82.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN LIMA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Extrai-se do IP acima identificado que, o DENUNCIADO, no dia 27 de março de 2023, por volta das 01:00 hora, na Rua Araré, próximo ao "Beco do Luan", local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinha em sua posse e transportava dentro de uma pochete, o total de 116 (cento e dezesseis) pinos da droga ilícita conhecida por "COCAÍNA" e 07 (sete) buchas contendo a droga ilícita conhecida por "MACONHA" e 08 (oito) pedras da droga ilícita conhecida por "CRACK"

, que ele dispensou durante a fuga que empreendeu ao ver a presença de Policiais Militares no loca em que estava.

Segundo também consta dos autos, o DENUNCIADO ao ver a presença dos Policiais Militares, empreendeu fuga e adentrou em uma residência abandonada, local em que foi alcançado e abordado de posse da pochete com as drogas acima relacionadas e a quantia de R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos).

Se não fosse o bastante, ainda consta dos autos que, o DENUNCIADO ao tomar conhecimento que seria conduzido a Delegacia, passou a desobedecer as ordens a ele dadas, resistiu a prisão e tentou se evadir novamente desferindo chutes e socos contra os Policiais Militares, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização e do espargidor de pimenta para conte-lo e algema-lo.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática d dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 329 do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 12/13, laudo de exame químico de fls. 105/106 e boletim de ocorrência de fls. 26/30.

O policial militar Douglas de Paula de Agostini afirmou que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas e na posse de uma pochete, que continha em seu interior alguns entorpecentes.

Asseverou que durante a abordagem, o acusado Willian resistiu com chutes, pontapés e socos à voz de prisão que lhe foi dada.

O policial militar Kleir Nathan Melo dos Santos afirmou que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas, sendo que foi apreendido na posse de uma pochete em que continham vários entorpecentes.

Afirmou ainda que o acusado resistiu à prisão de todas as formas possíveis, chutou, se debateu, sendo necessárias técnicas de imobilização para contê-lo.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 329 do CP e art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ainda, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

a)

Quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, não esclarecida; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil; circunstâncias, desfavoráveis, porém típicas ao delito, sendo o acusado presença constante no local de sua abordagem, previamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas; consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte..[...]

De uma análise detida dos autos, verifico que, ao valorar a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime em tela, o magistrado de primeira instância utilizou-se de fundamentação genérica e inadequada, razão pela qual, neutralizo tais circunstâncias.

Os antecedentes são de fato desfavoráveis, diante das guias de execução acostadas aos autos, razão pela qual deve ser valorado negativamente.

Assim, redimensiono a pena de Willian, fixando-a em 05 (cinco) anos 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

b)

Quanto ao crime do art. 329 do CP.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; conduta social, não esclarecida; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados; circunstâncias desfavoráveis, notadamente porque o que ensejou a abordagem que resultou na prisão do acusado – e oposição à ordem legal de funcionário público – foram atos criminosos prévios de tráfico de drogas; consequências do crime não são graves, eis que, a despeito da atuação do acusado, os policiais lograram êxito em efetivar sua prisão; comportamento da vítima, primária o Estado e secundária, o Agente Público a cuja ordem o acusado opôs-se, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do réu, de menor sorte.

[...]

De uma análise detida dos autos, verifico que ao valorar as circunstâncias do crime em tela, o magistrado de primeira instância utilizou-se de fundamentação genérica e inadequada, razão pela qual, neutralizo tal circunstância.

Os antecedentes são de fato desfavoráveis, diante das guias de execução acostadas aos autos, razão pela qual deve ser valorado negativamente.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em
04 (quatro) meses de detenção.

Considerando a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), resta imposta ao apelante uma reprimenda total de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva entendo não merecer prosperar.

Isso porque, além de ostentar duas condenações, o apelante ainda responde a outras duas ações penais, também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação às atividades ilícitas, sendo a prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.